Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002322-40.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (EMBARGANTE), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (EMBARGADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (EMBARGADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – OCORRÊNCIA - CORREÇÃO NECESSÁRIA - ARBITRAMENTO FIXADO EM QUANTIA CERTA - TERMO INICIAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SE DESTINA A PAGAR TODAS AS AÇÕES INCLUSAS NA PRESENTE DEMANDA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

III
-
Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Valor fixado que corresponde as ações inclusas na presente demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ambos litigante: ROBERTO ANTUNES BARROS e BANCO DO BRASIL S.A, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1002322-40.2018.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” que tem tramite perante 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada o acórdão que consta de ID. 88845998 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso do BANCO DO BRASIL S/A e proveu o apelo de ROBERTO ANTUNES BARROS.

Em apertada síntese, alega o ora embargante BANCO DO BRASIL S.A em suas razões sob ID. 89816953 que verifica-se que, ao arbitrar os honorários, o Juízo de origem determinou, na sentença recorrida, que a atualização monetária fosse realizada pelo INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013. Todavia, referido entendimento está em desacordo com a Jurisprudência consolidada desse Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Col. Superior Tribunal de Justiça, posto que ambos entendem que a correção monetária incide a partir do arbitramento.

Aduz que a decisão embargada não apreciou o requerimento de retificação da correção monetária, vez que desproveu na íntegra o recurso, sem nada fundamentar/decidir a respeito.

Em apertada síntese, requer o ora embargante ROBERTO ANTUNES BARROS em suas razões sob ID. 90187974 sejam os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes, recebidos, conhecidos e providos, para que, esclarecida essa obscuridade, seja pontuado se o valor dos honorários advocatícios objetos do arbitramento aqui majorado importam em R$60.000,00 (sessenta mil reais) em todos, ou em cada um dos 7 (sete) processos em que laborou o Recorrente Roberto Antunes Barros em favor do Recorrido Banco do Brasil S.A., por mais de 11 (onze) anos, em face de até 14 (quatorze) partes adversas, e em processos de dezenas de milhões de reais.

Contrarrazões sob ID. 90187969 e 92734953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de suprimento da decisão embargada no tocante a data da incidência da atualização monetária diante dos embargos de declaração interpostos pela instituição financeira:

Posto isso, faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Por fim, a instituição financeira apelante requer a modificação da incidência da atualização monetária sobre os valores arbitrados a fim de honorários advocatícios.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, este foi estabelecido em desconformidade com o entendimento jurisprudencial. Verifica-se que, ao arbitrar os honorários, o Juízo de origem determinou, na sentença recorrida, que a atualização monetária fosse realizada pelo INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013.

Assim, a correção monetária dos honorários advocatícios arbitrados em quantia certa, deverá incidir a partir da data do arbitramento em sentença.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ­ TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA ­ OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.- A jurisprudência deste Tribunal é iterativa em reconhecer que, na cobrança de honorários sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é o da data da citação do executado no processo de execução de honorários advocatícios que eventualmente venha a ser proposto. 2.- Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Precedentes. 3.- Embargos de Declaração acolhidos. (STJ –Edcl no AgRg no Aresp: 249813)"

Por sua vez, a parte recorrente ROBERTO ANTUNES BARROS busca esclarecimento quanto ao valor arbitrado, neste espeque, cumpre informar que o valor discutido e majorado (R$ 60.000,00) através do acórdão ora embargado, se destina a pagar todas as ações inclusas na presente demanda.

Assim, suprida as omissões.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração para, sanando a omissão, fazer constar no acórdão embargado que a correção monetária deverá incidir partir do arbitramento, bem ainda que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se destina a pagar todas as ações inclusas na presente demanda.

É como voto.